Tribunal: TJPA
Processo: 0811457-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811457-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAÍ MARLON QUIRINO ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: 12 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811457-92.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Belém

Impetrante: Adv.
Mauro César da Silva Lima Júnior
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Paciente:

Raí Marlon Quirino Araújo

Procurador(a) de Justiça: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.157, §2º, II, E § 2º A, I,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AFIRMAR QUE O DECRETO PREVENTIVO NÃO DEMONSTRA A MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.

TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi da ação delitiva e do testemunho prestado pela vítima, revelador da periculosidade social do agente e da necessidade de garantia da ordem pública, possuindo a decisão a fundamentação necessária para ensejar a custódia preventiva do paciente neste momento.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, conhecer e denegar a ordem.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Raí Marlon Quirino Araújo
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da
Comarca de Belém/Pa
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em virtude de decreto preventivo na data de 25/05/2024, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art.157, §2º, II, e § 2º A, I, ambos do Código Penal.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que sua prisão se deu de forma ilegal, já que o decreto preventivo não demonstra a motivação específica para a constrição cautelar imposta, sendo esta lançada de forma abstrata no referido
decisum
, além do que o paciente é réu primário, possuindo residência fixa e trabalho lícito, motivo que suplica a revogação de sua prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Pugnou pela concessão liminar da ordem, que foi
denegada, conforme
ID nº 20745708
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20835376
.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
sua prisão se deu de forma ilegal, já que o decreto preventivo não demonstra a motivação específica para a constrição cautelar imposta, sendo abstrata, além do que o paciente é réu primário, possuindo residência fixa e trabalho lícito, motivo que suplica a revogação de sua prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deve ser mantido por seus próprios fundamentos, estando devidamente fundamentado, eis que o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, salvaguardando, de forma concreta, a integridade física e psíquica de pessoas de tenra idade,
sendo essa decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 20835379)
:

“(...)

A vítima Reinaldo Mesquita dos Santos, em suas declarações prestadas perante autoridade policial, relatou:

‘QUE o relator afirma que estava estacionando o seu veiculo modelo CRETA HYNDAl, na Av, 14 de março entre Antônio Barreto e Diogo Moia, ocasião em que dois homens armados o abordaram no momento em que estavam saindo do veículo; QUE o declarante afirma que o os criminosos chegaram andando no sentido da António Barreto para DIOGO MOIA; QUE foi abordado por um homem armado com uma pistola o qual ordenou que descesse do veículo e lhe entregasse seus pertences, ocasião em que foi subtraído seu cordão de ouro, aparelho telefônico e porta cédulas e seu aparelho telefônico. Passo seguinte um dos criminosos mandou que o revistasse, ocasião em que o declarante sacou sua pistola Taurus, Calibre 380 e efetuou disparos contra os criminosos que empreenderam fuga correndo em sentidos opostos, sendo que um deles que estava armado com a pistola correu em direção à Vila, enquanto que o outro correu sentido António Barreto, este que correu sentido Antônio Barreto estava carregando uma bolsa com os objetos roubados, aparelhos telefônicos e porta cédulas; QUE o declarante informa que possui porte de arma número do Registro A00125315, número da arma KKY05180; QUE após os criminosos empreenderem fuga o declarante correu atrás do criminoso que estava carregando a bolsa com os objetos roubados, posteriormente identificado nesta Unidade Policial como RAI MARLON QUIRINO ARAUJO: QUE após alguns quarteirões o criminoso foi alcançado e detido. Assevera ainda que o criminoso foi agredido por populares que estavam nas proximidades; QUE apos alguns minutos chegou uma VIR da Policia Militar; QUE o criminoso foi levado para o Pronto Socorro para atendimento medico, uma vez que foi agredido por populares, posteriormente foi apresentado nesta Unidade Policial; QUE o outro criminoso que estava trajando uma camisa de cor preta empreendeu fuga e estava em local incerto e não sabido.’

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado, motivos pelos quais deixo de acolher o pleito defensivo de liberdade provisória.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de RAI MARLON QUIRINO ARAÚJO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.” Destaquei

As duas decisões que se seguiram (ID 20835380 e ID 20835381), mantendo a custódia cautelar do paciente, após pedido de sua revogação, esclareceram que ainda subsistiam os motivos ensejadores da medida constritiva, não havendo mudança no cenário fático para que pudesse ser procedida a revogação da prisão preventiva decretada.

Logo, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e no caso dos autos entendo que a necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada, já que além do roubo efetuado, o paciente e seu comparsa ainda efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima, quando esta tentou reagir ao crime, somente não o atingindo por motivo alheio a sua vontade, devendo o modus operandi do delito em questão ser levado em consideração quando da decretação da medida constritiva.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão em flagrante do ora recorrente foi convertida em prisão preventiva, ficando, portanto, superadas as questões referentes à sua legalidade (RHC 83.199/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017). Precedentes. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No particular, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (o recorrente, agindo em concurso de agentes e mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, teria subtraído dois veículos, em momentos distintos, à luz do dia, e empreendido fuga deliberada; foi reconhecido pelas duas vítimas, após ser preso em flagrante, na posse da segunda res furtiva), revelador da periculosidade social agente e da necessidade de garantia da ordem pública. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso conhecido e não provido. (RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Assim, em análise deste
mandamus
, não vislumbro, nesse momento, nenhum constrangimento ilegal no que se refere a prisão do paciente, cumprindo ressaltar que se revela indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por fim, consoante
SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)
,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e
na esteira do Parecer Ministerial
DENEGO
a ordem.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 20/09/2024